Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO. SÍNDICO E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. MEROS MANDATÁRIOS DO ENTE CONDOMINIAL.
1. A verificação das condições da ação deve ser feita à luz da narrativa contida na petição inicial. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta.
2. Almejando os autores a declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária, o síndico e o presidente da respectiva reunião assemblear não podem ser reconhecidos como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que não são titulares da relação jurídica estabelecida, mas tão somente mandatários legais do ente condominial.
3. Negou-se provimento ao recurso.